Tribunal: STF
Processo: RE 1035897
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Fornecimento ou ressarcimento pelo SUS de tratamento específico. Razões médicas insuficientes. 4. Nova interpretação do laudo pericial configuraria revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.